Tribunal: STF
Processo: RE 91609
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-21
Data de publicação: 1980-10-21

Ementa:
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES.
EXCLUSAO DA CORREÇÃO MONETÁRIA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO JULGADA PROCEDENTE APENAS CONTRA O SOCIO QUE
EXERCIA A GERENCIA DA FINANCEIRA, EXCLUIDOS OS OUTROS REUS, POR NÃO
DEMONSTRADO QUE EXERCESSEM, SEQUER DE FATO, A ADMINISTRAÇÃO DA
SOCIEDADE. - EXCLUSAO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, POR FALTA DE
AUTORIZAÇÃO LEGAL E EM RAZÃO DE O GERENTE TER SIDO CONDENADO, NÃO
PELA PRATICA DE ATO ILICITO, MAS PELO EXERCÍCIO DA GERENCIA, NÃO SE
APLICANDO, POR ISSO, A JURISPRUDÊNCIA QUE MANDA CORRIGIR
MONETARIAMENTE OS DEBITOS RESULTANTES DE PROCEDIMENTO ILICITO.
DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. - ALEGAÇÃO DE NEGATIVA
DE VIGENCIA DOS ARTS. 45, 46 E 48 DA LEI N. 6.024, DE 1974, NÃO
QUESTIONADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO (SÚMULA 282). -
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.